Tribunal: TJMT
Processo: 1021978-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021978-04.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA
PACIENTE(S): LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 192018), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como decretou a prisão preventiva - art. 157, §§ 1o e 2o, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar, sobretudo por ter sido “fixado para o cumprimento o SEMIABERTO, tornando desta forma a medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal”; 2) deve ser estendido ao paciente o efeitos da decisão proferida, no julgamento do HC NU 1006937-31.2020.0000, em favor do codenunciado Daniel Lucena Mendes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou a extensão do benefício concedido ao corréu (ID 112075462), com documentos (ID 112075474 /ID 112075475; ID 112075481).
Relatos.
Em 20.4.2018, foi concedida liberdade provisória ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares alternativas:
“[...]. Dessa forma, acondicionada à primariedade do detido, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, ao detido Lenilson Conceição Santos, mediante compromisso de cumprir as seguintes condições:
a) Comparecimento a todos os atos do processo;
b) Não se envolver em novos crimes;
c) Comunicação de qualquer alteração de endereço. [...].” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 183644)
Em 12.11.2019, o Juízo singular identificou a responsabilidade penal do paciente, dosou a pena, estabeleceu regime semiaberto e decretou a prisão preventiva nestes termos:
“[...] Por todo o exposto, julgo DESCLASSIFICO a imputação para CONDENAR os réus Daniel Lucena Mendes e Lenílson Conceição Santos, já qualificados, nas penas do artigo 157, §1o, e §2o, II, do Código Penal. [...].
II – LENÍLSON CONCEIÇÃO SANTOS. [...].
Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o, II, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), fixando-a de modo definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por não vislumbrar aplicação de causa de diminuição de pena.
Fixo o regime inicial semiaberto, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2o, “b”, do CP, levando-se em consideração o quantum de pena aplicada.[...]
E no ponto, sobre o pedido de prisão preventiva manejado pelo MPE por ocasião das alegações finais (cd-rom de fl.109), em consulta ao sistema apolo, verifica-se que nos autos de código 183644, foi proferida decisão concedendo liberdade provisória na data de 18/12/17, em favor do acusado Daniel Lucena Mendes, mediante condições, sendo elas: ‘[...]
Por outro lado, Lenílson foi condenado em primeiro grau por crime de roubo, a uma pena de 05 anos e 08 meses de reclusão (código 169650), em que pese por crime anterior, havendo, todavia, no ponto, a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, ao passo que Lenílson também não foi encontrado nos autos no endereço informado, quando de sua intimação para a audiência de instrução (fl.98). Como se não bastasse, em simples olhadela a ficha de antecedentes de ambos (fls.110/111), após a liberdade provisória, [...], Lenílson foi condenado em primeiro grau por crime de roubo, a uma pena de 05 anos e 08 meses de reclusão (código 169650), em que pese por crime anterior, havendo, todavia, no ponto, a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, ao passo que Lenílson também não foi encontrado nos autos no endereço informado, quando de sua intimação para a audiência de instrução (fl.98).
Logo, há o descumprimento das medidas cautelares aplicadas quando da soltura dos réus, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados, com base no artigo 282, §4o, e 312, ambos do CPP [...].” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 37066466)
O paciente foi preso em 27.11.2021, oportunidade na qual fora realizada a audiência de custódia (ID 112075481 –fls. 11/12).
Em 30.11.2021, o Juízo singular determinou a expedição da guia de execução provisória (Sistema Primus - Código 192018).
Pois bem.
O descumprimento das obrigações impostas [não comparecimento à audiência de instrução] constitui motivação idônea para a custódia preventiva, nos termos dos art. 282, § 4o, e art. 312, parágrafo único, do CPP (STJ, RHC 122.529/PR, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2020).
Todavia, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.
A prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime (STJ, RHC no 53087SP - Relator: Min. Gurgel de Faria – 7.4.2015; STJ, RHC no 75.681/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.2.2018; STJ, HC no 541.339/RJ, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 2.3.2020).
Em outras palavras, a decretação da custódia preventiva caracteriza constrangimento ilegal, pois submete o condenado a regime mais rigoroso do que aquele lhe foi imposto, ainda que provisoriamente (STJ, Rcl no 3.295/SP - Relator. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 30.9.2009).
Por efeito, o paciente deve ser colocado em liberdade até início do cumprimento da pena no regime semiaberto (TJMS, HC no 14057085120148120000MS - Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 11.6.2014).
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“Não se mostra razoável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.” (TJMT, HC no 1000501-27.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 27.3.2018)
Por sua vez, este e. Tribunal, no julgamento do HC NU 1006937-31.2020.0000, outorgou liberdade provisória ao corréu Daniel Lucena Mendes, por situação processual idêntica [incompatibilidade do regime semiaberto com prisão preventiva], de modo que se impõe estender os efeitos dessa decisão ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Existindo corréus em situação fático-processual idêntica e não tendo a presente decisão se vinculado a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal devem ser estendidos seus efeitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.” (HC 355364/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.8.2016)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente até adequação das condições e obrigações para cumprimento da pena imposta, em regime semiaberto, pelo Juízo da Execução Penal.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, com referência expressa da parte dispositiva desta decisão, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO